Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTS. 3° E 4°. CONFLITO. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva afastar o direito de o apenado, ora agravado, obter comutação de pena com fundamento no Decreto n° 11.846/2023, relativamente a processos em que já concedido o mesmo benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão dos autos se restringe à possibilidade de o apenado ter sua pena novamente comutada na forma do decreto presidencial em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação sistemática dos arts. 3° e 4° do Decreto n° 11.846/2023 admite a possibilidade de nova comutação de pena, independentemente de concessão anterior do mesmo benefício.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na vigência do Decreto n° 8.615/2015, que continha disposições semelhantes ao atual Decreto n° 11.846/2023, “a concessão anterior de comutação de pena, por si só, não obsta o deferimento de nova comutação”. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.